Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-58.2018.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-58.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERLI RODRIGUES - CPF: 415.345.221-15 (APELANTE), RAFAEL PARMIGIANI - CPF: 038.913.271-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE DA SILVA - CPF: 044.398.559-62 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), DEISE STEINHEUSER - CPF: 025.671.699-46 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS - CPF: 509.214.017-87 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 031.526.886-79 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), TIFANNY EVELIZE ARAUJO - CPF: 067.588.029-73 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), ALEXANDRE EHLKE RODA - CPF: 031.927.779-82 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ASSISTENTE), DEISE STEINHEUSER - CPF: 025.671.699-46 (ASSISTENTE), JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS - CPF: 509.214.017-87 (ASSISTENTE), GISLAINE DA SILVA - CPF: 044.398.559-62 (ASSISTENTE), GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 031.526.886-79 (ASSISTENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ASSISTENTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ASSISTENTE), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ASSISTENTE), ALEXANDRE EHLKE RODA - CPF: 031.927.779-82 (ASSISTENTE), TIFANNY EVELIZE ARAUJO - CPF: 067.588.029-73 (ASSISTENTE), ERLI RODRIGUES - CPF: 415.345.221-15 (APELADO), RAFAEL PARMIGIANI - CPF: 038.913.271-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CHOQUE ELÉTRICO. FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÕES. DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA DEVIDOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL MAJORADO. PENSÃO VITALÍCIA. INCIDÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS E 1/3. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ENERGISA S/A DESPROVIDO. RECURSO DE ERLI RODRIGUES EM PARTE PROVIDO.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois está comprovado por documentos e depoimento testemunhal que o cabo não estava em sua altura normal, em que pese a tentativa da apelante em desconstituir o direito do autor, com relação a tese de que embora o fio estivesse abaixo do normal, ainda estaria dentro das normas padrões.

Isso não se denota, já que foi suficiente para ocasionar o dano sofrido, evidente o nexo de causalidade. Desse modo, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, dada a omissão da apelante na prestação do serviço, falha esta que gera o dever de indenizar.

a tese apresentada em recurso de culpa concorrente se trata de inovação recursal, já que não foi debatida por ocasião da contestação, de modo que deixo de apreciar por supressão de instância.

Dessa análise do laudo pericial verifica-se sérios danos ao apelado, ora autor, pois a capacidade motora está comprometida, bem como a perita aponta que o autor possui restrições para atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, subir/descer escadas, agachar, trabalho em altura e espaço confinado, permanência em pé por longos períodos e andar por longos períodos e atividades que exijam boa visão em ambos os olhos, e mesmo assim afirma que está apto para o trabalho em outras atividades.

Assim, não está adstrito o julgador somente ao laudo pericial, já que a conclusão mesma denota as dificuldades físicas e mentais do autor, e contraditoriamente conclui pela possibilidade de trabalhar em outras atividades, o que claramente nos autos não está demonstrado.

No caso de pensão vitalícia por ato ilícito, é possível cumular com benefício previdenciário por ser de natureza jurídica distinta. Com relação ao dano moral está configurado, pois o incidente ocasionou dor, humilhação, muito sofrimento, ofensa a imagem do apelado imensurável, já que toda sua vida foi afetada diante do acidente.

O acidente causou lesões corporais significativas no autor, sendo inegável que a ocorrência lesões, escoriações, causaram dor e sofrimento à vítima. E o dano moral, nesses casos, decorre da dor psíquica sofrida pelo autor, decorrente das sequelas propriamente ditas e da exposição decorrente do tratamento a que foi obrigado a se submeter. Para que o dano estético seja comprovado, é necessário que haja a existência do dano à integridade física da pessoa e a lesão permanente ou duradoura. Como alega o autor passou por cirurgia diante das lesões sofridas, contudo, não se observa deformidades que possam constrangê-lo ou que atinjam seu psíquico a ponto de caracterizar o dano estético.

Embora as fotografias demonstrem a lesão, bastante visível na época de sua ocorrência, atualmente não mais se observa dano estético facilmente identificável, ficando no campo do dano moral todas as demais consequências demonstradas nos autos.

Assim, na falta de demonstração de modificação estética visível caracterizadora do dano, não há falar-se em indenização por dano estético.

“§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”.

N
ão há se falar em cláusula de exclusão do risco por descumprimento das normas técnicas, afastando toda e qualquer responsabilidade da seguradora, haja vista a comprovação do nexo causal e a responsabilidade de indenizar por parte das apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002327-58.2018.8.11.0010 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ENERGISA S/A E ERLI RODRIGUES

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ENERGISA S/A E ERLI RODRIGUES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, para condenar as requeridas solidariamente, respeitando os limites da apólice contratada, a pagar ao autor os seguintes valores: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (16.03.2018 – fl. 42), por se tratar de relação extracontratual, a teor da súmula 54 do STJ; b) Pensão mensal vitalícia, tendo como referência a RMI no valor de R$ 2.058,39 (dois mil cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), até a data do óbito do autor. Os valores atrasados deverão ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso (súmula 362 do STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida; condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas a título de pensão. Reconheceu o índice de correção monetária das parcelas vincendas, bem como a incidência da pensão sobre as pelas do 13° salário, férias e seu respectivo adicional de 1/3.

O apelante
ERLI RODRIGUES
sustenta que era motorista profissional de veículos pesados, e na data de 16/03/2018, sofreu uma descarga elétrica da rede de alta tensão por erro e omissão da apelada Energisa; em decorrência do fato sofreu diversas sequelas comprovadas por meio de documentos nos autos, como queimaduras de 1°, 2° Grau na cabeça, rosto, pescoço, mão direita, membros inferiores, lesão cerebral (múltiplos focos), ainda apresentou fratura do Fêmur.

Fundamenta o apelante a necessidade de majoração do dano moral, por ser ínfima a condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já que evidenciado a ocorrência do dano moral, o arbitramento da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação, sem desbordar para o locupletamento sem causa; sustenta que não pode trabalhar desde então; sofre dores terríveis até hoje, apresenta uma deformidade permanente em seu corpo; não é mais igual era antes; não terá mais o mesmo vigor físico de antes; não consegue mais fazer o que antes fazia; não pode mais jogar futebol; não pode mais praticar relações sexuais com sua esposa; teve e tem inúmeros gastos com medicamentos; vive de favores de terceiros no que tange à sua locomoção e suprimento de algum as outras necessidades; não tem previsão da normalidade de suas funções locomotivas e mentais, não tem previsão de andar normalmente sem andador ou auxilio de terceiros, além de se tornar inválido e ter vivido uma situação de quase morte em passou 21 dias internado na UTI; aponta perda de memória e da capacidade visual; assim, pretende a majoração do dano moral não inferior a 200 remunerações médias do autor, conforme RMI apurada pelo INSS na concessão do benefício previdenciário, (HISCRE DO INSS em anexo), no valor de R$411.678,00 (quatrocentos e onze mil seiscentos e setenta e oito reais); quanto aos danos estéticos fundamenta que diante dos danos sofridos foi necessária a realização de cirurgia plástica, em decorrência das queimaduras e lesões no couro cabeludo, de modo que devida a indenização; combate a fixação dos honorários sucumbenciais, a serem arbitrados sobre o valor da condenação; rebate quanto a condenação a pensão vitalícia que deve incidir também sobre as férias; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorada a indenização por dano moral em valor não inferior a 200 remunerações médias do autor, conforme RMI apurada pelo INSS na concessão do benefício previdenciário, (HISCRE DO INSS em anexo), no valor de R$ 411.678,00 (quatrocentos e onze mil seiscentos e setenta e oito reais); condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em valor não inferior a 200 remunerações médias do autor, conforme RMI apurada pelo INSS na concessão do benefício previdenciário, (HISCRE DO INSS em anexo), no valor de R$ 411.678,00 (quatrocentos e onze mil seiscentos e setenta e oito reais); tribuía, de forma clara e evidente, a incidência da pensão vitalícia devida ao recorrente sobre as parcelas do 13° salário, férias + o adicional 1/3.

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A sustenta que há culpa exclusiva da vítima, pois o acidente ocorreu em virtude de o apelado ter subido na carroceria do caminhão de grande porte quando se aproximou da rede elétrica de alta tensão; não bastasse ter estacionado o caminhão embaixo da rede elétrica, o apelado ainda veio a subir na carroceria do veículo, o que, por si, demonstra a imprudência de sua conduta, que fora determinante para a consumação do acidente; elenca que os fios da rede elétrica estavam em altura abaixo da permitida, pois os fios da rede elétrica no local estavam acima da altura mínima de 6m exigida pela Norma ABNT n° 15.214; havia um fio em nível inferior aos demais, porém ainda dentro da altura mínima de 6m; de conhecimento público e notório que caminhões com carroceria baú, facilmente, atingem a altura superior a 6m, de modo que jamais poderia ficar estacionados embaixo de uma rede elétrica; rede elétrica era plenamente visível, de modo que ele não poderia subir na carroceria de um caminhão estacionado embaixo de fios de alta tensão; ainda que se parta da hipótese de que a altura seja insuficiente para ocasionar o contato físico com a rede elétrica de alta tensão, a mera aproximação é suficiente para ocasionar a eletroplessão por indução ante à altíssima carga elétrica dos cabos condutores; rede elétrica da concessionária réapelada, na localidade, encontrava-se de acordo com todos os padrões técnicos determinados pela ABNT e pela ANEEL, além do que estava em perfeito estado de conservação e manutenção; fundamenta inexistência de nexo causal a ensejar a responsabilidade; elenca a culpa concorrente da vítima a fim de ver reduzida a indenização; ante à imprudência determinante do apelado para a consumação do acidente, deve-se, ao menos, reconhecer a sua culpa corrente, com vistas a reduzir o valor da indenização à metade do fixado pela sentença apelada; quanto a pensão vitalícia alega que o apelado possui capacidade laboral, o cúmulo da pensão alimentícia vitalícia com o benefício do INSS resulta em odioso bis in idem; o termo ad quem da pensão alimentícia deve ser a data em que o apelado completar 65 anos, e não a data do seu óbito; o apelado tem plena capacidade de exercer todas as profissões que não exijam grandes esforços físicos e visuais, que são inúmeras na atual conjuntura de mercado. Portanto, a inaptidão do autor é remota e insignificativa, em vista da sua capacidade de exercer atividades intelectuais; rebate que a invalidez do apelado não é permanente, não podendo se valer da conclusão acerca do benefício previdenciário; fundamenta a minoração do dano moral, e equívoco na distribuição da sucumbência, devendo ser considerado a redistribuição do ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente os pedidos, ou minoradas as indenizações.

Nas contrarrazões, a apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. requer o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, requer o desprovimento do recurso.

O apelado ERLI RODRIGUES, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

A apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, sustenta que a altura do fio de alta tensão não foi comprovada nos autos, além disso, não foi considerado na sentença a contribuição do apelado para que o sinistro ocorresse; conforme se pode observar pelas fotos do local do acidente, o caminhão que o autor dirigia tem uma altura bastante elevada; pelas especificações técnicas do fabricante do caminhão, a cabine possui aproximadamente 3,035 metros; de acordo com as provas acostadas aos autos pela apelada Energisa, o cabo de alta tensão naquele local estava dentro das especificações técnicas; aponta culpa concorrente, pois o apelado/autor não adotou nenhuma medida de segurança, afinal, era dia e o mesmo possuía todas as condições de identificar que havia parado o caminhão abaixo da rede elétrica; conforme fotos acostadas aos autos, o local onde ocorreu o sinistro era bastante amplo, com a possibilidade de que o caminhão fosse estacionado em local diverso, sem que o mesmo permanecesse abaixo da rede elétrica; pretende seja afastada a responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; quanto ao pensionamento elenca que os documentos juntados aos autos, o apelado/autor na época do sinistro possuía rendimento de R$1.802,00 (um mil oitocentos e dois reais), valor este que deverá ser utilizado como base para fins de pensionamento; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; alternativamente requer seja modificada a sentença, sendo reconhecida a existência de culpa concorrente, e assim, seja realizada a redistribuição do ônus sucumbenciais; Caso seja mantida a sentença condenatória, seja aplicada a cláusula de exclusão do risco por descumprimento das normas técnicas, afastando toda e qualquer responsabilidade da seguradora.

O apelado ERLI RODRIGUES, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ENERGISA S/A E ERLI RODRIGUES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, para condenar as requeridas solidariamente, respeitando os limites da apólice contratada, a pagar ao autor os seguintes valores: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (16.03.2018 – fl. 42), por se tratar de relação extracontratual, a teor da súmula 54 do STJ; b) Pensão mensal vitalícia, tendo como referência a RMI no valor de R$ 2.058,39 (dois mil cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), até a data do óbito do autor. Os valores atrasados deverão ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso (súmula 362 do STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida; condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas a título de pensão. Reconheceu o índice de correção monetária das parcelas vincendas, bem como a incidência da pensão sobre as pelas do 13° salário, férias e seu respectivo adicional de 1/3.

Do recurso da Energisa.

A apelante sustenta culpa exclusiva da vítima, pois o acidente ocorreu em virtude de o apelado ter subido na carroceria do caminhão de grande porte quando se aproximou da rede elétrica de alta tensão; não bastasse ter estacionado o caminhão embaixo da rede elétrica, o apelado ainda veio a subir na carroceria do veículo, o que, por si, demonstra a imprudência de sua conduta, que fora determinante para a consumação do acidente; elenca que os fios da rede elétrica estavam em altura abaixo da permitida, pois os fios da rede elétrica no local estavam acima da altura mínima de 6m exigida pela Norma ABNT n° 15.214; havia um fio em nível inferior aos demais, porém ainda dentro da altura mínima de 6m; de conhecimento público e notório que caminhões com carroceria baú, facilmente, atingem a altura superior a 6m, de modo que jamais poderia ficar estacionados embaixo de uma rede elétrica; rede elétrica era plenamente visível, de modo que ele não poderia subir na carroceria de um caminhão estacionado embaixo de fios de alta tensão; ainda que se parta da hipótese de que a altura seja insuficiente para ocasionar o contato físico com a rede elétrica de alta tensão, a mera aproximação é suficiente para ocasionar a eletroplessão por indução ante à altíssima carga elétrica dos cabos condutores.

Do recurso da Tokio Marine.

Esta apelante sustenta que a altura do fio de alta tensão não foi comprovada nos autos, além disso, não foi considerado na sentença a contribuição do apelado para que o sinistro ocorresse; conforme se pode observar pelas fotos do local do acidente, o caminhão que o autor dirigia tem uma altura bastante elevada; pelas especificações técnicas do fabricante do caminhão, a cabine possui aproximadamente 3,035 metros; de acordo com as provas acostadas aos autos pela apelada Energisa, o cabo de alta tensão naquele local estava dentro das especificações técnicas; aponta culpa concorrente, pois o apelado/autor não adotou nenhuma medida de segurança, afinal, era dia e o mesmo possuía todas as condições de identificar que havia parado o caminhão abaixo da rede elétrica; conforme fotos acostadas aos autos, o local onde ocorreu o sinistro era bastante amplo, com a possibilidade de que o caminhão fosse estacionado em local diverso, sem que o mesmo permanecesse abaixo da rede elétrica; pretende seja afastada a responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; quanto ao pensionamento elenca que os documentos juntados aos autos, o apelado/autor na época do sinistro possuía rendimento de R$1.802,00 (um mil oitocentos e dois reais), valor este que deverá ser utilizado como base para fins de pensionamento.

As apelantes fundamentam culpa exclusiva da vítima para fins de se isentarem da responsabilidade de indenizar.

A ocorrência do acidente é inconteste. A dinâmica constante nos autos denota que em virtude de o fio de alta tensão estar abaixo da medida normal em comparação com os outros fios, ocorreu o acidente que ocasionou as lesões no autor.

Da análise dos autos consta que o autor na data de 16/03/2018, sofreu uma descarga elétrica da rede de alta tensão por erro e omissão da apelada Energisa; em decorrência do fato sofreu diversas sequelas comprovadas por meio de documentos nos autos, como queimaduras de 1°, 2° Grau na cabeça, rosto, pescoço, mão direita, membros inferiores, lesão cerebral (múltiplos focos), ainda apresentou fratura do Fêmur.

Na declaração de atendimento de ocorrência consta: ...
“Vitima Erli Rodrigues, 50 anos, de choque de alta tensão seguida de queda de nível de +/- 3m de altura. Apresenta suspeita de fratura de fêmur, queimadura de 1ºe 2º graus em região de cabeça, rosto, pescoço, mão direita, e membros inferiores, realizados os procedimentos a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara...”.

Há exame médico de fls. 356; Laudo deficiência visual fls. 358; Laudo pericial constatando a ocorrência do acidente e as lesões sofridas e sequelas no autor.

Assim,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois está comprovado por documentos e depoimento testemunhal que o cabo não estava em sua altura normal, em que pese a tentativa da apelante em desconstituir o direito do autor, com relação a tese de que embora o fio estivesse abaixo do normal, ainda estaria dentro das normas padrões.

Isso não se denota, já que foi suficiente para ocasionar o dano sofrido, evidente o nexo de causalidade
, o que ficou devidamente reconhecido em sentença:

“Em depoimento pessoal, o autor narrou que estacionou sua carreta, que mede aproximadamente 3,70 (três metros e setenta centímetros) de altura, para limpar a carroceria, ocasião em que foi atingido por uma descarga elétrica. A testemunha Alberto Luis Chiapinotto declarou em sede de audiência de instrução e julgamento que possui uma propriedade rural próximo do local do acidente. Acrescentou que da carroceria do caminhão, local onde o autor estava quando foi atingido, até a rede de energia elétrica media aproximadamente 1 (um) metro de altura, confira-se: “do final da carroceria, da altura, dava de 80 a 1 metro de altura, da carroceria da gaiola do cavaqueiro”. (sic). A aludida testemunha, atendendo às indagações formuladas pelas partes, respondeu que a linha, à época do acidente, estava baixa, e que somente após o acidente a Energisa aumentou a altura dos fios de alta tensão que passam no local. Acrescentou que já prevendo o pior, dias antes do ocorrido acionou a concessionária de energia elétrica para narrar que os fios estavam baixos, contudo, providências somente foram tomadas após o episódio com o autor. Esclareceu que dias antes havia “estourado”, na parte direita da estrada, um esticador, ocasionando a baixa do fio energizado. Henrique Brazoto Haudricht, eletricista de distribuição, narrou que após o acidente a equipe foi acionada, constatando, ao chegar ao local, que de fato um dos fios da rede elétrica estava mais baixo que os demais, porém, ainda dentro dos limites permitidos, que é de 6 (seis) metros”.

As testemunhas declararam que o fio de alta tensão estava mais baixo que os demais, e disso ocasionou as lesões no autor.

A testemunha Vanderlei: “
ele era funcionário meu; o que eu presenciei lá foi um fio de alta tensão que tava selado, caído; mais baixo que o nível dos outros...”.

Testemunha Henrique:
não teve reclamação para Energisa sobre o cabo baixo, e a informação chegou no dia seguinte que haveria um acidente e o supervisor determinou a verificação em campo para ver se procede; a gente viu que o cabo estava desnivelado, são três fases, um pouco mais baixo que outras fases; o cabo estava baixo, mas dentro do limite, e foi pedido pra executar o serviço pela possibilidade de acidente;

o desnivelamento não sabe se já tava assim antes do acidente ou depois do acidente; realmente estava um pouco desnivelado
.

A testemunha Alberto declara que já havia feito reclamação sobre o fio mais baixo pelo risco de algum incidente e esteve no local do acidente porque tem fazenda próximo ao local.

A ENERGISA afirma que não “havia nenhum cabo “caído”, mas apenas um abaixo da altura dos demais, sem, contudo, ultrapassar a distância mínima de que é de 6,0 metros do solo, conforme a norma vigente NTE-028:2010 e ABNT NBR 15688:2009

“. Todavia, não comprova a altura que estava o fio abaixo dos demais.

Desse modo, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, dada a omissão da apelante na prestação do serviço, falha esta que gera o dever de indenizar.

Dispõe o artigo 37, § 6º da CF/88:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Destarte, conclui-se que nos termos do § 6º do art. 37, da CF/1988, as entidades estatais, bem como seus desmembramentos administrativos, têm a obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Fala-se, assim, em responsabilidade objetiva, que é atribuída por transferência à Concessionária de Serviço Público.

Registra-se que em vista da adoção da teoria do risco administrativo, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, podem se eximir da responsabilidade se demonstrarem ausência do nexo causal entre a sua ação ou omissão e o dano suportado pela vítima.

Importante ressalvar que,
a tese apresentada em recurso de culpa concorrente se trata de inovação recursal, já que não foi debatida por ocasião da contestação, de modo que deixo de apreciar por supressão de instância.

Portanto, afastada a culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Choque elétrico. Via pública. Rompimento de cabo de alta tensão. Falha na prestação do serviço. Queimaduras de segundo e terceiro graus. Amputação de membro superior esquerdo. Pensão mensal. Dano moral. Indenização. – 1. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde; implica em culpa subjetiva, com fundamento no art. 159 do Código Civil anterior, atual art. 186. – 2. Responsabilidade civil. Excludente de responsabilidade. O dano é incontroverso, assim como as circunstâncias do evento que o causaram; a prova documental trazida pelo autor, não impugnada pela ré, indica que o cabo de alta tensão estava energizado na via pública e atingiu o autor quando conduzia sua motocicleta no local. A Eletropaulo é concessionária distribuidora de energia elétrica, responsável pela rede de distribuição consistente no conjunto de postes, cabos e transformadores; a ela cabe o correto funcionamento, fiscalização e segurança das instalações, sobretudo aquelas localizadas em perímetro urbano. A alegação de caso fortuito ou força maior deveria ter sido acompanhada de prova contundente, que lhe incumbia, por força do art. 373, II do CPC; não se desincumbiu do ônus, sendo certo que para tanto não basta mera alegação. – 3. Danos morais. Indenização. Valor. O dano moral está comprovado nos autos e decorre dos danos e sequelas que o evento causou à vítima; como consequência da falha na prestação dos serviços pela ré, o autor sofreu queimaduras severas, com necessidade de cirurgias para enxerto de pele, e teve a maior parte de seu membro superior esquerdo amputado, em razão da gravidade dos ferimentos sofridos. O valor da indenização fixada na sentença não se mostra exorbitante, tampouco irrisório, considerando a extensão do dano, seus reflexos e propagação no tempo, sendo certo que na hipótese engloba os danos morais e os danos estéticos. – 4. Pensão. Termo final. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a pensão por incapacidade permanente, mesmo que o dano seja parcial, é vitalícia, pois a invalidez não deixará de existir (REsp nº 1.646.276 – RJ, STJ, 3ª Turma, j. 8-8-2017, Rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.). O termo final para pagamento da pensão, estabelecido na sentença em 75 anos, decorre do pedido formulado pelo autor. Se não há como afastar o termo final da indenização, estabelecendo a vitaliciedade, tendo em vista a limitação imposta no art. 492 do CPC, tampouco faz sentido alterar o termo final, reduzindo o período de pagamento. – Parcial procedência. Recursos desprovidos.

(TJSP;

Apelação Cível 1028934-78.2018.8.26.0564; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Preliminares afastadas. Cabe à concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pela presença de fio de alta tensão que arrebenta e provoca grave acidente causador das lesões sofridas pela autora. Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Falta de conservação da rede elétrica demonstrada. Parte que sofreu descarga elétrica tendo queimaduras em mais de 6% de seu corpo. Danos moral e estético configurados e adequadamente fixados, atendendo as peculiaridades do caso. Pensionamento indevido. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

(TJSP;

Apelação Cível 1012042-23.2017.8.26.0114; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS – FIO DE ALTA TENSÃO BAIXA – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE EQUINO – QUEIMADURAS NAS EXTREMIDADES DO CORPO DO AUTOR - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor. 2. Logo, cabia à ré/apelada demonstrar não só que os fios de alta tensão encontravam-se na distância regular do solo, conforme diretrizes da norma vigente (ABNT NBR 15688:2012 e NDU-007 versão Revisão 5.0 de Agosto/2018), como também que neles não havia nenhuma danificação que justificasse a descarga elétrica, ônus do qual não desincumbiu. 3. Assim, conclui-se que a falta de diligência da prestadora do serviço público, ao não tomar as providencias necessárias para manutenção dos fios de alta tensão no imóvel do apelado, foi a causa do acidente. 4. Nesse contexto, a concessionária de serviço público, distribuidora de energia elétrica, é responsável, objetivamente, pelos danos causados a consumidor que foi vítima de choque elétrico no momento em que trafegava com seu cavalo na zona rural, a teor do que dispõe o §6º, do art. 37, da Constituição Federal. 5. No tocante aos danos materiais (danos emergentes), em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados. Em sendo assim, a indenização por danos materiais (danos emergentes) corresponde apenas ao total de R$ 8.522,83 (oito mil quinhentos e vinte dois reais e oitenta e três centavos). 6. Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes, revela-se comprovado que o autor/apelante sofreu dano material, a título de lucros cessantes, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa pelo período indicado pelo médico (03 meses), em razão das lesões decorrentes do evento danoso narrado na inicial. 7. No entanto, o autor/apelante não logrou comprovar, de forma objetiva, a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescença, razão pela qual a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no salário mínimo nacional. 8. Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais, certo é que a situação vivida pelo autor/apelante, que sofreu queimaduras de 2º grau nas extremidades do corpo (cabeça, mãos, pernas e pés), configura o evento danoso, o que enseja o dever de indenizar. 9. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

10. No que concerne aos danos estéticos, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, demonstram que o acidente sofrido pelo autor/apelante acarretou cicatrizes visíveis.

11. Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.
(N.U 1000485-10.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Quanto a pensão vitalícia alega que o apelado possui capacidade laboral, o cúmulo da pensão alimentícia vitalícia com o benefício do INSS resulta em odioso bis in idem; o termo ad quem da pensão alimentícia deve ser a data em que o apelado completar 65 anos, e não a data do seu óbito; o apelado tem plena capacidade de exercer todas as profissões que não exijam grandes esforços físicos e visuais, que são inúmeras na atual conjuntura de mercado.

Portanto, a inaptidão do autor é remota e insignificativa, em vista da sua capacidade de exercer atividades intelectuais; rebate que a invalidez do apelado não é permanente, não podendo se valer da conclusão acerca do benefício previdenciário; fundamenta a minoração do dano moral, e equívoco na distribuição da sucumbência, devendo ser considerado a redistribuição do ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC.

Do laudo pericial consta:

“
4.2. O autor é portador de patologia permanente?

R- Sim. Apenas depressão não é permanente. Está controlada e pelo exame do estado mental (psíquico) sem alterações nos comportamentos.

4.3. O autor é portador de patologia invalidante? qual?

R- Não é invalido. Há incapacidade laborativa parcial e permanente.
Há incapacidade laborativa para a função de motorista.

4.5. O autor se enquadra nos critérios de incapacidade total? por quê? R- Não. Há incapacidade laborativa parcial e permanente. Há incapacidade laborativa para a função habitual como motorista por visão subnormal no olho esquerdo com eficiência visão de 20%(acuidade visual 20/200) e sequela de fratura do fêmur direito que são irreversíveis, mas não há impedimento de realizar outras atividades.

5.4. Quais atividades o periciando exercia habitualmente?

R- É motorista.

• Consta registro na carteira de trabalho que de 01.03.2018 até a presente data trabalha na função de motorista, mas o autor informou que está afastado desde 16.03.2018.

• Consta registro na carteira de trabalho que de 13.03.2011 a 17.01.2014, 03.02.2015 a 14.02.2017 e de 08.05.2017 a 27.09.2017 trabalhou na função de motorista carreta.

• Consta registro na carteira de trabalho que trabalhou nas funções de safrista, pedreiro, servente, gerente e motorista carreta em diferentes empresas.

5.5. Pelo atual quadro clínico do periciando, é possível concluir que ele pode continuar a exercer as mesmas atividades acima referidas?

R- Não. Está inapto para a função de motorista.

5.11.Descrever minuciosamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades psicossociais do periciando.

R- Há incapacidade laborativa parcial e permanente com restrições para atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, subir/descer escadas, agachar, trabalho em altura e espaço confinado, permanência em pé por longos períodos e andar por longos períodos e atividades que exijam boa visão em ambos os olhos.

5.12. Considerando a idade, o grau de instrução, bem como do histórico laborativo do periciando, ele tem condições de retornar ao mercado trabalho?

R- Sim.

5.16. Conforme documentos encartados nos autos (id 18929222) autor apresenta danos cerebrais em razão do evento danoso? Quais? Esses danos são permanentes?

R- Pelo exame complementar apresenta sequela de contusão cerebral, definitiva, mas pelo exame físico sem alterações significativas.

5.18. Em relação a capacidade motora do periciando, o mesmo possui restrições? A causa das restrições está relacionada com o evento danoso descrito no processo?

R- Sim. Sim

6.5.O dano relatado pelo reclamante devido ao suposto acidente, o impossibilita de exercer atividades laborativas?

R- Sim sua atividade habitual como motorista e atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, subir/descer escadas, agachar, trabalho em altura, espaço confinado, permanência em pé por longos períodos e andar por longos períodos e atividades que exijam boa visão em ambos os olhos.

6.6. Caso o reclamante queira desenvolver as mesmas atividades habituais que vinha desenvolvendo antes do acidente, existe algum impedimento?

R- Sim. Está inapto para a função habitual como motorista.

6.9.O senhor perito após exames realizados pode mensurar a eventual capacidade residual de trabalho, devido ao suposto acidente sofrido pelo reclamante e a viabilidade de seu aproveitamento no mercado de trabalho, dentro da sua área de atuação ou em funções compatíveis?

R- Está inapto para a função de motorista. Mas não há impedimento de realizar outras atividades compatíveis com seu estado de saúde.

6.11.O reclamante, conforme documento acostado aos autos está aposentado por invalidez?

R- Não consta nos autos.
NO ENTANTO, HÁ DOCUMENTO COMPROVANDO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

6.20.A lesão ensejadora de dano estético é aquela que traz constrangimento ao portador, devido a menosprezo, discriminação ou segregação. Pergunta-se: O requerente apresenta estas características?

R- Não apresenta estas caraterísticas.

6.21. Dano estético também é aquele ao qual pode ser atribuído dano psíquico relevante com alteração de comportamento por ele motivado. Pergunta-se: O requerente apresenta estas características?

R- Não apresenta”.

Conclui que “
Com déficit funcional no membro inferior direito e no olho esquerdo com incapacidade laborativa total para a função de motorista. Mas não há impedimento de realizar outras atividades compatíveis com seu estado de saúde com restrições citadas. Há restrições para atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, subir/descer escadas, agachar, trabalho em altura, espaço confinado, permanência em pé por longos períodos e andar por longos períodos e atividades que exijam boa visão em ambos os olhos”.

Dessa análise do laudo pericial verifica-se sérios danos ao apelado, ora autor, pois a
capacidade motora está comprometida, bem como a perita aponta que o autor possui restrições para atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, subir/descer escadas, agachar, trabalho em altura e espaço confinado, permanência em pé por longos períodos e andar por longos períodos e atividades que exijam boa visão em ambos os olhos, e mesmo assim afirma que está apto para o trabalho em outras atividades.

Assim, não está adstrito o julgador somente ao laudo pericial, já que a conclusão mesma denota as dificuldades físicas e mentais do autor, e contraditoriamente conclui pela possibilidade de trabalhar em outras atividades, o que claramente nos autos não está demonstrado.

O art. 950 do CC estabelece que, “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

O STJ tem entendido que
“a pensão mensal decorrente de ato ilícito é devida, ainda que comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada pela vítima do evento danoso.”
(REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018).

A sentença estabeleceu: “
a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (16.03.2018 – fl. 42), por se tratar de relação extracontratual, a teor da súmula 54 do STJ; b) Pensão mensal vitalícia, tendo como referência a RMI no valor de R$ 2.058,39 (dois mil cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), até a data do óbito do autor. Os valores atrasados deverão ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso (súmula 362 do STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida; condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas a título de pensão. Reconheceu o índice de correção monetária das parcelas vincendas, bem como a incidência da pensão sobre as pelas do 13° salário, férias e seu respectivo adicional de 1/3”.

No caso de pensão vitalícia por ato ilícito, é possível cumular com benefício previdenciário por ser de natureza jurídica distinta
:

“A pensão por invalidez permanente decorrente de ato ilícito é cumulável com a pensão previdenciária em razão das verbas possuírem natureza jurídica distintas.
” (TJPR; Processo: 1715408-4; Acórdão: 80271; Fonte: DJ: 2385; Data Publicação: 14/11/2018; Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível; Data Julgamento: 04/10/2018).

Diferente do entendimento da apelante, a incapacidade do apelado não é insignificante, pois este está incapacitado para exercer o trabalho que fez pela vida toda.

Do mesmo modo, o valor arbitrado deve ser mantido conforme a sentença até o óbito do autor e não quando completar 65 anos de idade.

Com relação ao dano moral está configurado, pois o incidente ocasionou dor, humilhação, muito sofrimento, ofensa a imagem do apelado imensurável, já que toda sua vida foi afetada diante do acidente.

O acidente causou lesões corporais significativas no autor, sendo inegável que a ocorrência lesões, escoriações, causaram dor e sofrimento à vítima. E o dano moral, nesses casos, decorre da dor psíquica sofrida pelo autor, decorrente das sequelas propriamente ditas e da exposição decorrente do tratamento a que foi obrigado a se submeter.

Realmente, fácil compreender a situação de constrangimento vivenciada pelo autor por fato a que não deu causa.

Nesse aspecto, as apelantes Energisa e Tokio Marine requerem a minoração do dano moral.

E o apelante Erli Rodrigues pretende a majoração do dano moral diante de todo o sofrimento, correspondente ao RMI do benefício previdenciário.

No caso, entendo plausível a majoração da indenização, de acordo com os autos, já que o autor teve longo e intenso sofrimento, lesões graves e possui sequelas até o momento, que implicaram o seu íntimo.

Contudo, não como pretende o autor por não haver embasamento jurídico para tal.

Desse modo, é de se majorar o dano moral para R$ 80.000,00.

Com relação ao dano estético, o apelante Erli Rodrigues sustenta que diante dos danos sofridos foi necessária a realização de cirurgia plástica, em decorrência das queimaduras e lesões no couro cabeludo, de modo que devida a indenização.

O laudo pericial apontou no item:

“6.20: A lesão ensejadora de dano estético é aquela que traz constrangimento ao portador, devido a menosprezo, discriminação ou segregação. Pergunta-se: O requerente apresenta estas características?

R- Não apresenta estas caraterísticas.

6.21. Dano estético também é aquele ao qual pode ser atribuído dano psíquico relevante com alteração de comportamento por ele motivado. Pergunta-se: O requerente apresenta estas características?

R- Não apresenta”.

O dano estético é aquele que deixa marcas visíveis e é capaz de impactar de forma negativa no meio social em que a pessoa lesada convive. Por exemplo, uma cicatriz aparente, uma deformidade na face ou a perda de um órgão.

De acordo com o Código Civil, qualquer lesão significativa que altere a vida social e pessoal da vítima configura dano estético. Isto é, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida.

Para que o dano estético seja comprovado, é necessário que haja a existência do dano à integridade física da pessoa e a lesão permanente ou duradoura.

Como alega o autor passou por cirurgia diante das lesões sofridas, contudo, não se observa deformidades que possam constrangê-lo ou que atinjam seu psíquico a ponto de caracterizar o dano estético.

Embora as fotografias demonstrem a lesão, bastante visível na época de sua ocorrência, atualmente não mais se observa dano estético facilmente identificável, ficando no campo do dano moral todas as demais consequências demonstradas nos autos.

Assim, na falta de demonstração de modificação estética visível caracterizadora do dano, não há falar-se em indenização por dano estético.

Pretende o apelante Erli Rodrigues a incidência da pensão vitalícia devida ao recorrente sobre as parcelas do 13° salário, férias + o adicional 1/3.

Com razão.

No caso, a pensão vitalícia deve incidir sobre o decimo terceiro salário, férias e o adicional de 1/3:

“APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CUMULAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. É inerente ao contrato de transporte de pessoas a responsabilidade objetiva do transportador, recaindo sobre ele o dever de incolumidade física do passageiro. 2. A possibilidade de colisão com outro veículo, mesmo quando atingido na traseira, é circunstância inerente ao contrato de transporte e, portanto, considerado fortuito interno, sem aptidão para excluir a responsabilidade do transportador. 3. Comprovada a debilidade permanente da vítima e a impossibilidade de retorno ao trabalho, é devida a pensão vitalícia, cujo valor pode ser arbitrado com base no salário mínimo (Precedentes STF), incluindo, ainda, o correspondente às férias e ao décimo terceiro salário, quando assalariado. 4. Deve o infrator custear todo o tratamento da vítima até o fim da convalescença, o que inclui exames, acompanhamento médico, cirurgias e próteses que se fizerem necessárias, o que deve ser apurado em liquidação de sentença (CC 949 950). 5. Incabível a incidência de qualquer "desconto compulsório", como Imposto de Renda, FGTS ou contribuição previdenciária sobre a pensão fixada em razão da prática de um ato ilícito, pois tais institutos não possuem origem na mesma relação jurídica. 6. A pensão vitalícia é cumulável com o benefício previdenciário do auxílio doença, não sendo devida qualquer compensação (Precedentes TJDFT). 7. A dedução do valor do seguro obrigatório no valor da indenização somente é cabível quando comprovado o efetivo recebimento da quantia a ele referente. 8. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo das empresas rés e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
(Acórdão 1175761, 20150110358018APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: 363/373).

Com relação aos honorários sucumbenciais dispõe o artigo 85, § 9º do CPC:

“§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”.

Ainda,
não há se falar em cláusula de exclusão do risco por descumprimento das normas técnicas, afastando toda e qualquer responsabilidade da seguradora, haja vista a comprovação do nexo causal e a responsabilidade de indenizar por parte das apelantes.

Ante o exposto, desprovejo os recursos de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, e majoro os honorários para 12% sobre o valor das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas a título de pensão. Provejo em parte o recurso de ERLI RODRIGUES, para majorar o dano moral em R$ 80.000,00 e a pensão vitalícia incida sobre décimo terceiro, férias e adicional de 1/3.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024